Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. CONTRATO. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA (ALOJAMENTO). PRORROGAÇÃO. POLICIAIS PENAIS (AGENTES DE EXECUÇÃO PENAL). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, consistente em prorrogação do programa de hospedagem para Policiais Penais, para lhes assegurar alojamento em rede hoteleira durante o período da pandemia de covid-19.

2. Rejeita-se a preliminar em que se alega estarem as razões recursais dissociadas da decisão impugnada, se a parte agravante indica, de forma específica, os elementos que entende configurarem os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela.

3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Não sendo possível, em juízo de cognição sumária, concluir que a decisão administrativa (de não prorrogar o contrato que assegurava alojamento dos Policiais Penais em rede hoteleira) caracteriza violação ao ordenamento jurídico, deve ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, pela ausência da probabilidade do direito.

5. Agravo de Instrumento desprovido.